Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705712-35.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CULLIGAN LATAM LTDA DESPACHO Certifique a Secretaria se já houve julgamento do recurso especial, cuja remessa foi determinada pela decisão de ID 61042453. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL